Tribunal: TJDFT
Processo: 0739608-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO.
1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e, um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
3. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura, quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
4. Ordem denegada.